Tribunal: TJDFT
Processo: 0744379-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DE PESQUISAS VIA SISBAJUD. DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, CELERIDADE E EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que indeferiu pedido de nova pesquisa de ativos financeiros do executado pelo sistema SISBAJUD, sob o fundamento de que já haviam sido realizadas diligências anteriores sem êxito. O exequente requer a reiteração da consulta, alegando o decurso de tempo considerável desde a última tentativa, ocorrida em 2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a reiteração de pesquisas de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD após o decurso de prazo razoável desde a última diligência infrutífera, à luz dos princípios da razoabilidade, celeridade e efetividade da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A consulta aos sistemas eletrônicos de localização de bens (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD) constitui medida legítima e eficaz para simplificar e agilizar a satisfação do crédito do exequente, conforme a finalidade dos mecanismos disponibilizados ao Poder Judiciário.
4. A reiteração de pesquisas é admitida quando transcorrido prazo razoável desde a última diligência, ainda que esta tenha sido infrutífera, pois presume-se a possibilidade de alteração na situação patrimonial do devedor.
5. O sistema SISBAJUD, ferramenta desenvolvida pelo Poder Judiciário em parceria com o Banco Central, está em consonância com os princípios da eficiência e da duração razoável do processo, possuindo inclusive funcionalidade de bloqueio reiterado (“teimosinha”).
6. O transcurso de período superior a um ano constitui critério objetivo e razoável para justificar nova tentativa de bloqueio de valores, mesmo sem comprovação de modificação patrimonial do executado.
7. Considerado o lapso temporal desde a última pesquisa (realizada em 2021) e a necessidade de assegurar a efetividade da execução, mostra-se cabível a reiteração da diligência pelo sistema SISBAJUD.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A reiteração de pesquisas de bens pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD é admissível quando houver decurso de tempo razoável desde a última tentativa, ainda que infrutífera, atendendo aos princípios da razoabilidade, celeridade e efetividade da execução.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXVIII; CPC, arts. 4o, 6o, 797 e 835
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: STJ, AgInt no AREsp 1.679.016/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 24.8.2020; TJDFT, Acórdão no 1788634, AI no 0733116-81.2023.8.07.0000, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 16.11.2023, DJE 6.12.2023.